Tribunal: TJMT
Processo: 1030901-14.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
I) EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INCLUSÃO DE MUNICÍPIO COMO PARTE. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto objetivando a reforma da decisão que, na Ação de Reintegração de Posse, indeferiu a inclusão do Município de Cuiabá como parte na lide. A agravante alegou que o imóvel em litígio é de domínio público e que a ausência do ente municipal compromete a regularidade processual, além de requerer a remessa dos autos a uma Vara Especializada em Meio Ambiente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o Município de Cuiabá deve integrar o polo passivo da ação como litisconsorte necessário, dada a alegação de domínio público do imóvel; e (ii) analisar se é cabível a declinação da competência para uma Vara Especializada em Meio Ambiente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A titularidade alegada pelo Município sobre o imóvel e a existência de notificações administrativas comprovam o impacto direto da sentença em seus interesses, caracterizando litisconsórcio necessário nos termos do art. 114 do CPC.
4. A participação do Município assegura o contraditório e a ampla defesa, além de prevenir nulidades e garantir a eficácia da sentença em relação à posse do imóvel.
5. A competência da Vara Especializada em Direito Agrário permanece, pois a questão ambiental não foi debatida na instância inferior, e qualquer decisão em sentido contrário implicaria supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A titularidade do domínio público sobre o imóvel litigioso impõe a inclusão do ente público como litisconsorte necessário.
A competência originária da Vara Especializada em Direito Agrário prevalece, salvo arguição tempestiva e comprovada de elementos ambientais na instância adequada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030901-14.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Competência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), MARIA GLAYZIANA MIRANDA - CPF: 034.853.181-83 (AGRAVANTE), IMOBILIARIA IGUACU LTDA - ME - CNPJ: 01.722.784/0001-24 (AGRAVADO), JOSE CICERO ALVES DE SOUZA - CPF: 924.736.874-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSEMEIRE SANTOS DA SILVA - CPF: 042.585.111-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MAIRA FLORINDA DA SILVA - CPF: 709.924.961-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO - CPF: 071.497.127-89 (ADVOGADO), WELLYNGTON JOSE CAVALCANTI - CPF: 016.255.821-02 (ADVOGADO), CAIO MELLI ARISI - CPF: 017.000.091-50 (ADVOGADO), REJANE PADILHA DOS SANTOS - CPF: 941.701.421-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INCLUSÃO DE MUNICÍPIO COMO PARTE. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto objetivando a reforma da decisão que, na Ação de Reintegração de Posse, indeferiu a inclusão do Município de Cuiabá como parte na lide. A agravante alegou que o imóvel em litígio é de domínio público e que a ausência do ente municipal compromete a regularidade processual, além de requerer a remessa dos autos a uma Vara Especializada em Meio Ambiente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o Município de Cuiabá deve integrar o polo passivo da ação como litisconsorte necessário, dada a alegação de domínio público do imóvel; e (ii) analisar se é cabível a declinação da competência para uma Vara Especializada em Meio Ambiente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A titularidade alegada pelo Município sobre o imóvel e a existência de notificações administrativas comprovam o impacto direto da sentença em seus interesses, caracterizando litisconsórcio necessário nos termos do art. 114 do CPC.

4.

A participação do Município assegura o contraditório e a ampla defesa, além de prevenir nulidades e garantir a eficácia da sentença em relação à posse do imóvel.

5.

A competência da Vara Especializada em Direito Agrário permanece, pois a questão ambiental não foi debatida na instância inferior, e qualquer decisão em sentido contrário implicaria supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A titularidade do domínio público sobre o imóvel litigioso impõe a inclusão do ente público como litisconsorte necessário.

A competência originária da Vara Especializada em Direito Agrário prevalece, salvo arguição tempestiva e comprovada de elementos ambientais na instância adequada.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARIA GLAYZIANA MIRANDA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse de n. 1013075-51.2021.8.11.0041, ajuizada pela
IMOBILIÁRIA IGUAÇU LTDA – ME
,
indeferiu o pedido de intimação do Município de Cuiabá para integrar a lide.

A parte agravante sustenta que o imóvel objeto do litígio pertence ao Município de Cuiabá, conforme demonstrado por documentos e notificações administrativas. Alega, ainda, que a ausência do ente público compromete a regularidade do processo, sendo imprescindível sua intimação para esclarecer a titularidade da área e assegurar a legitimidade da ação.

Alega, ainda, que a competência para o julgamento da demanda não é da Vara Especializada em Direito Agrário, mas de uma das Varas Especializadas em Meio Ambiente, considerando o domínio público da área e as possíveis questões ambientais envolvidas.

Não houve pedido liminar.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso, nos termos do parecer apresentado no id no 258930668.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Conforme narrado, no caso
sub judice
, paira controvérsia sobre a titularidade da área objeto do litígio, sendo apontado pela parte agravante que o imóvel é de domínio público, pertencente ao Município de Cuiabá.

Na espécie, consoante documentos acostados aos autos, o ente municipal já notificou os ocupantes acerca de irregularidades na ocupação da área, reforçando a necessidade de sua participação no feito.

Sob o ponto de vista processual, o artigo 114 do Código de Processo Civil dispõe que o litisconsórcio será necessário quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam participar da lide. Considerando que a sentença poderá impactar diretamente direitos do Município, sua inclusão como parte no processo é medida que se impõe.

Em reforço, vale destacar a seguinte ponderação da Douta Procuradoria de Justiça, acerca do interesse do Município de Cuiabá para participar de lide, conforme deliberado pela Comissão Regional de Soluções Fundiárias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, na Ata n. 02/2024:

Ademais, a Comissão Regional de Soluções Fundiárias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, na Ata n. 02/2024 deliberou-se que:
“Nesta data, reuniram-se os presentes para discutir e buscar possíveis composições amigáveis em relação à área conhecida como Imobiliária Iguaçu, que atualmente abriga aproximadamente 84 (oitenta e quatro) famílias, constituindo a Comunidade Santa Luzia. A parte autora apresentou uma proposta de aluguel social, a ser concedido a 40 (quarenta) famílias por um período de 03 (três) meses. Entretanto, a parte ré rejeitou a oferta, informando que a matrícula da área está registrada em nome da prefeitura, e que o município já foi chamado a participar do processo.
Diante da dúvida sobre a legitimidade da parte autora para formalizar qualquer acordo sem a participação do município, decidiu-se pelo retorno dos autos ao juízo de origem para esclarecimentos e providências.”

No mais, as disposições do artigo 561 do Código de Processo Civil, que regem as ações possessórias, exigem a demonstração da posse pelo autor, o que deve ser verificado à luz da titularidade da área, um ponto que poderá ser mais bem esclarecido com a manifestação do Município.

Desta feita, é necessário reformar a decisão recorrida, neste ponto, para incluir o ente público no polo passivo, garantindo o contraditório e a ampla defesa, além de evitar nulidades futuras.

No que tange à pretensão para que seja reconhecida a competência da Vara Especializada em Meio Ambiente, impende destacar que a matéria em questão sequer foi arguida na instância de origem, pois a demandada, ora agravante, requereu que a competência fosse declinada para umas das Varas da Fazendo Pública, conforme pedido incidental apresentado no id de n. 168586581. Eventual incursão sobre este ponto, resultaria em indevida supressão de instância.

Ademais, a controvérsia diz respeito à posse da área, não havendo, neste momento, elementos suficientes para afastar a competência da Vara de Direito Agrário.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para determinar a intimação do Município de Cuiabá para integrar a lide.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025